Tribunal: STF
Processo: RE 83246
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-27
Data de publicação: 1976-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABEM EMBARGOS INFRINGENTES
CONTRAACORDAO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DECIDIU, POR MAIORIA DE
VOTOS,  A APELAÇÃO.
          INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.217 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
BEMCOMO DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS, NA LEI N. 1.533-1951, PELAS
LEIS  NS. 6.014/1973 E 6.071/1974.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.